Tribunal: TJPA
Processo: 0872924-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872924-52.2018.8.14.0301

APELANTE: BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0872924-52.2018.8.14.0301

Apelante: BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP

Apelado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Procurador de Justiça: NELSON PEREIRA MEDRADO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação Monitória. Embargos Monitórios parcialmente acolhidos. Sucumbência mínima. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Reforma da sentença para atribuir ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo débito de R$ 390.969,65, distribuindo as custas e honorários em razão de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, diante do acolhimento apenas parcial dos embargos monitórios e da redução mínima do valor pleiteado, há sucumbência recíproca ou se se aplica o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao réu o pagamento integral das custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a perda mínima da autora, a jurisprudência do STJ orienta que, nessa hipótese, deve o réu arcar integralmente com a verba de sucumbência.

4. Sentença reformada para afastar a sucumbência recíproca e impor ao apelado a integralidade das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para atribuir ao réu a totalidade da verba de sucumbência.

Tese de julgamento: "Configura-se sucumbência mínima quando a parte decai de parcela ínfima do pedido, impondo-se à parte contrária a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.574/RJ; STJ, REsp n. 1.934.233/PE; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.322/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP
contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Monitória nº

0872924-52.2018.8.14.0301 ajuizada pela apelante.

Sobreveio sentença (ID Num. 14357226), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo PROCEDENTES os EMBARGOS MONITÓRIOS (tendo por PROCEDENTE EM PARTE a Ação Monitória), constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo a parte Ré pagar à parte Autora, em 30

(trinta) dias, a importância de R$390.969,65 (trezentos e noventa mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, até o momento da liquidação/pagamento.

Havendo sido ambos os litigantes, em parte, vencedores e vencidos (sucumbência recíproca), com amparo no art. 86, do CPC, ficam as despesas processuais distribuídas em partes iguais (50%-50%), ao que condeno as partes, com base no dito dispositivo e no 85, §3º, II, do Código, a pagarem reciprocamente honorários ao patrono da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em benefício do patrono da parte Autora e, valendo-me da analogia, em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução em benefício do patrono da parte Ré.

Pela sucumbência recíproca, pois, custas processuais na proporção de 50% para cada parte.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, CPC). “

A empresa autora opôs embargos de declaração (ID Num. 14357229), que foram rejeitados pelo magistrado sentenciante. (ID Num. 14357234).

A BBIF Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 14357237), pontua que não há falar em sucumbência recíproca, pois a parcela de êxito da apelada na lide foi mínima, restrita à atualização do débito, de modo que deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte apelante, e os ônus sucumbenciais devem ser arcados integralmente pelo apelado, a teor do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 14357243), o IPAMB não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 16037116.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou, em razão da falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua manifestação. (ID Num. 16850572).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

O cerne recursal visa discutir se há nos autos a sucumbência reciproca. Adianto que as razões recursais me convenceram que o recurso merece provimento.

No que se refere à distribuição da verba de sucumbência, o Código de Processo Civil admite que uma das partes arque, integralmente, com as custas, despesas e honorários advocatícios, caso um dos litigantes sucumba em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC). Confira-se

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

No caso, a apelante ajuizou ação monitória, alegando ser credora do IPAMB da quantia principal atualizada de R$ 417.467,66 (quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (Regulamento do Fundo, Notificação de Chamada de Capital Extraordinária, Termo de Adesão, Boletim de Subscrição de Cotas do Fundo, Reiteração da Notificação anterior, Ata de Assembleia Geral de Cotistas e Notificação Extrajudicial). A demanda foi julgada parcialmente procedente, em razão do acolhimento parcial dos embargos, para reconhecer a dívida pleiteada no valor de R$ 390.969,65 (trezentos e noventa mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, embora tenha sido afastada uma pequena parte do pedido, referente a juros, como bem ressaltado pela apelante, a sucumbência do apelado ocorreu em maior extensão, não havendo justificativa para que as despesas do processo sejam proporcionalmente distribuídas entre os litigantes. Dessa forma, o recorrido deve arcar integralmente com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA FIXADA APENAS EM FAVOR DA CONSTRUTORA/ INCORPORADORA. ESTIPULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO EQUIVALENTE À MULTA DE FORMA INVERSA. POSSIBILIDADE. RESP REPETITIVO N. 1.614.721/DF. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA QUE NÃO SE EQUIVALE A LOCATIVO NA HIPÓTESE. EXCEÇÃO CONSTANTE DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N. 1.635.428/SC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 e 2. (...). 3. De fato, em relação aos critérios concernentes à distribuição dos honorários advocatícios, deve ser mantida a sucumbência fixada pelo magistrado de primeiro grau, na medida em que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, não havendo falar em redistribuição dos honorários sucumbenciais nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC/2015, e sua modificação atrairia a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.574/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021)

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ARTS. 85 E 86 DO CPC/2015, APONTADOS COMO VIOLADOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DA ANÁLISE FÁTICA DA CAUSA, RECONHECEU A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA, NA VIA ESPECIAL NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA RECURSAL ELEITA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...). V. O aresto ora combatido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que" a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação "(STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL. DJe de 1º/02/2019), incidindo, no caso, o CPC de 2015. VI. Consoante a jurisprudência do STJ, havendo sucumbência em parte mínima do pedido, deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, no sentido de que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários de advogado. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 39.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2017; AgInt no REsp 1.784.052/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019; EDcl no REsp 1.672.819/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017. VII. Com efeito, "quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A caracterização de 'parte mínima do pedido' dependerá da aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte" (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado - 16a ed. Rev. dos Tribunais, 2016, p.501). Em consequência, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que" a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7 desta Corte "(STJ, AgInt no AREsp 918.616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 985.265/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2016; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020; AgInt no AREsp 1.732.884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/05/2021. VIII. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido. (STJ, REsp n. 1.934.233/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021)

Ainda, relativamente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve adotar, como critério norteador, o número de pedidos formulados e atendidos.

Confira-se:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. (...). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.322/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)

Deste modo, considerando que a parte autora/apelante sofreu sucumbência mínima em seu pedido, deve o apelado arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, apenas para determinar que a parte apelada deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência.
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2025